Tribunal: TJPA
Processo: 0813371-71.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813371-71.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ADRIANA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Adriana Alves da Silva em ação de cobrança de verbas do FGTS. A autora alegou ter sido contratada de forma precária e sucessiva como monitora social, sem registro formal em carteira de trabalho e sem recolhimento do FGTS, postulando a nulidade do contrato e a indenização correspondente. A sentença declarou a nulidade do contrato administrativo e condenou o Município ao pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O Município apelou, defendendo a legalidade das contratações e a inaplicabilidade do FGTS, além de questionar os índices de correção. A parte recorrida suscitou a ausência de impugnação específica e a intempestividade do recurso. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Parauapebas atende ao requisito extrínseco da tempestividade, condição indispensável para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC/2015 impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, entre eles aquele interposto fora do prazo legal.

4.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser rigorosamente observada, sob pena de preclusão.

5.

Nos autos, verifica-se que o Município foi intimado da sentença em 07.04.2025, com início da contagem do prazo em 08.04.2025 e termo final em 26.05.2025.

6.

A apelação, contudo, foi protocolada em 27.05.2025, fora do prazo legal de 15 dias, conforme certificado nos autos.

7.

Inexistindo causas suspensivas, interruptivas ou modificadoras do prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso e, por conseguinte, sua inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do recurso de apelação constitui vício insanável que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

É dever do relator, constatada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, negar conhecimento ao recurso, independentemente da análise de seu mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, § 3º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013; TJRS, Apelação Cível nº 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014; TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas do FGTS
ajuizada por
ADRIANA ALVES DA SILVA
, julgou procedente o pedido da autora.

Historiando os fatos, Adriana Alves da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante sucessivos contratos temporários, exercendo a função de monitora social, sem a devida formalização celetista e, portanto, sem o regular recolhimento do FGTS. Fundamentou que, embora a contratação tenha ocorrido sob o manto de excepcional interesse público, na prática, havia sucessividade e continuidade contratual, o que caracterizaria vínculo precário passível de indenização. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo e a condenação do ente público ao pagamento das parcelas do FGTS referentes ao período de vínculo, bem como o pagamento de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1. Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2. CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação;

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. (...)”

O Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração, os quais foram julgados improvidos, conforme sentença de ID. 28085085.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustentou a legalidade dos contratos administrativos celebrados, especialmente em razão da excepcionalidade imposta pelo cenário pandêmico decorrente da COVID-19, que, segundo o ente, justificaria a necessidade temporária e o interesse público da contratação.

Argumentou que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes foi de natureza administrativa, afastando qualquer obrigação de recolhimento do FGTS prevista para vínculos celetistas.

Com relação aos consectários legais, requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, e juros moratórios de 0,5% ao mês, citando o recente julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a manutenção da remuneração das contas vinculadas ao FGTS em 3% ao ano mais TR, garantindo no mínimo a variação do IPCA, mas somente para novos depósitos efetuados a partir da publicação da ata de julgamento.

O apelante aduziu também que, conforme precedentes do STF e STJ, o direito ao FGTS só se configura em contratos temporários quando houver prorrogações sucessivas, o que, segundo defende, não ocorreu no caso concreto. Por fim, requereu, alternativamente, a limitação da condenação ao período posterior ao que considera como de normalidade contratual.

Em contrarrazões, Adriana Alves da Silva argumentou, preliminarmente, que o recurso de apelação não cumpriu o requisito da dialeticidade, posto que se limitou a reproduzir argumentos já lançados na contestação, sem impugnar diretamente os fundamentos adotados na sentença. Sustentou, no mérito, que a contratação da autora não obedeceu aos limites legais para a contratação temporária, configurando-se vínculo de natureza precária, apto a ensejar a condenação ao pagamento do FGTS. Citou jurisprudência pacífica do STF no sentido da obrigatoriedade do recolhimento do FGTS em tais hipóteses.

Por fim, pleiteou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, bem como o reconhecimento do caráter protelatório do apelo, com a aplicação das penalidades previstas no art. 80, VII do CPC.

O Ministério Público, por meio do ilustre 2º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, conforme certidão constante dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença em
07
.04.2025
, conforme certidão de id. 28085087, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, findando-se no dia
26.05.2025
. Todavia, o recurso de apelação foi interposto apenas no dia
27
.05.2025
, conforme id. 28085086, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Vale ressaltar que a intempestividade do recurso foi certificada pela secretaria de origem, conforme certidão de id. 28085087.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Parauapebas, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025